Tribunal: TJMT
Processo: 1034628-28.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034628-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA ALVES DE ALBUES - CPF: 171.631.291-49 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO
– OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034628-28.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

EMÍLIA ALVES DE ALBUES

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EMÍLIA ALVES DE ALBUES
contra v. acórdão desta Câmara [id. 47742960
]
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso.

A embargante aponta contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que
“ Não existem elementos mínimos para comprovar a utilização do cartão (faturas com compras etc.) e nem mesmo seu envio (A.R. dos correios, comprovante de desbloqueio do cartão ou qualquer outro documento), portanto, a cobrança de débitos sobre este cartão é totalmente inadmissível”
.

Ademais, afirma que
“recebeu via TED a quantia de R$ 6.041,23, o que fez com que a mesma acreditasse que estava contratando empréstimo consignado, no entanto, a embargada realizou descontos relacionados cartão de crédito na folha de pagamento da autora, até o mês de maio/2019 um total de R$ 17.607,99(dezessete mil e seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos), este valor é o triplo do valor recebido pela consumidora”
.

Assevera que “
a operação bancária realizada pela Embargada é abusiva, tem sido corriqueiramente discutida em ações judiciais por todo o país. Os consumidores, geralmente pessoas vulneráveis procuram a instituição financeira ou são chamados por ela para firmar um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha, contudo, acreditando que estão contratando este serviço, na realidade, são levados a assinar outro contrato, de cartão de crédito consignado, com desconto em folha do valor mínimo da fatura deste cartão, como ocorreu com a Apelante”
.

Assim, pugna pelo provimento dos declaratórios, para fins de sanar as contradições apontadas.

Contrarrazões ofertadas no id.
49481973.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id. 47742960, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”

Segundo a embargante, o acórdão é contraditório, sob o pretexto de que
“Não existem elementos mínimos para comprovar a utilização do cartão (faturas com compras etc.) e nem mesmo seu envio (A.R. dos correios, comprovante de desbloqueio do cartão ou qualquer outro documento), portanto, a cobrança de débitos sobre este cartão é totalmente inadmissível”.

Ocorre que, em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão muito bem analisou o contexto probatório, e consignou que
“muito embora a apelante alegue que jamais utilizou do cartão de crédito fornecido, o apelado assevera que o cartão foi utilizado para compras e saques, sendo tais operações demonstradas pelas faturas de cartão de crédito acostadas aos autos, especificamente as relacionadas aos vencimentos datados de 10.09.2018 [Id 41259017 – Pág. 10]; 10.08.2019 [Id 41259017 – Pág. 21]; 10.09.2019 [Id 41259017 – Pág. 22], que comprovam que a parte autora/apelante utilizou o cartão de crédito para realização de compras e saques, não sendo razoável alegar desconhecimento dessa forma de contratação”
.

Desse modo, não há falar em revisão contratual, tampouco de sua nulidade, e muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, já que as provas coligidas demonstram justamente o contrário.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020